Tribunal: TJDFT
Processo: 0710870-76.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710870-76.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURIVAL MARTINS DO NASCIMENTO APELADO: 47.592.102 FELIX MARTINS JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por LOURIVAL MARTINS DO NASCIMENTO contra sentença proferida em ação de procedimento comum proposta em desfavor de FELIX MARTINS JUNIOR. Conforme certidão de ID 67454410, o feito foi incluído em pauta de julgamento virtual com início no dia 5 de fevereiro de 2025 (quarta-feira) a partir das 13h30. Por meio da petição de ID 68393024, em 05 de fevereiro de 2025, às 13:31, o apelante se manifestou oposição ao julgamento virtual, requerendo que o presente feito seja incluído em pauta para julgamento presencial. Decido. Nos termos do art. 4o, IV, da Portaria GPR 841, de 17/05/2021: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: (...) IV - os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento.” § 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do inciso III deste artigo, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, conforme o artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. Dentro deste contexto, defiro o pedido formulado e determino a inclusão do feito em pauta para julgamento presencial. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2025 16:32:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador